Tribunal: TJDFT
Processo: 0715975-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. RÉUS QUE TRANSPORTAVAM DROGA NO VEÍCULO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. POSSE DE CELULAR FURTADO. DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA AQUISIÇÃO. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE AUMENTO. PROPORCIONAL CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. APLICAÇÃO INVIÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INVIÁVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos das testemunhas policiais e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas.
2. Em que pese a negativa de autoria de um dos réus, o testemunho dos policiais, na fase de inquérito e em juízo, atrelado à apreensão da droga são suficientes para imputar-lhe a prática do crime de tráfico, haja vista que ele foi flagrado na condução do veículo em que a droga foi dispensada.
3. Para a configuração do crime de tráfico não é indispensável a apreensão de apetrechos utilizados para a mercancia de drogas, uma vez que o delito é de tipo misto alternativo, bastando que o agente pratique uma das condutas descritas no artigo 33, da Lei de Drogas, para a caracterização do crime.
4. De acordo com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, no delito de receptação, se a coisa produto de crime é apreendida na posse do réu, cabe a ele o ônus de demonstrar que adquiriu legitimamente o bem.
5. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
6. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado em razão do não preenchimento os requisitos legais, sobretudo porque o réu é reincidente e portador de maus antecedentes (artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006).
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos diante da quantidade da pena e da reincidência do réu (artigo 44 do Código Penal).
8. Se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque ele responde a outros processos por crime idêntico e por associação, mostra-se correta a negativa do réu recorrer em liberdade para a garantia da ordem pública, em face da reiteração delitiva.
9.Não há que se falar em restituição dos bens pois foram apreendidos no contexto do crime de tráfico de drogas se o réu não apresentou sua origem lícita.
10. Recursos conhecidos e desprovidos.